Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701373-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0771500-65.2023.8.07.0016, ajuizada por JOAO ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA (parte exequente/agravada), deferiu a expedição de RPV limitada a 20 (vinte) salários mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei Distrital no 6.618/2020. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 197528652, dos autos de origem): Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 (processo de origem 0735583-67.2022.8.07.0000 - TJDFT), na qual de que não há vício de iniciativa no projeto de lei que culminou na Lei Distrital 6.618/20, determino a expedição da RPV limitada a 20 (vinte) salários mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei acima mencionada. Constato a existência de dois cálculos nos autos e, para efeitos desta decisão, diante da concordância do exequente e silêncio do executado, HOMOLOGO os cálculos de id. 188253691. Intimem-se as partes para ciência desta decisão, no prazo de 15 dias. Preclusa a presente decisão, expeça-se a RPV e aguarde-se o prazo de 60 dias corridos para pagamento. Confirmando-se a ocorrência do depósito judicial para a quitação do débito, expeça-se os alvarás para levantamento dos valores e retornem conclusos os autos para sentença. Em suas razões recursais (ID. 60404828), a parte agravante defende que a decisão merece reforma, tendo em vista que a Lei distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Afirma que após a oposição de Embargos de Declaração, foi prolatado acórdão em que se esclareceu a aplicação da modulação de efeitos, de modo que ficou decidido que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Argumenta que se aplica, nessas circunstâncias, em razão da repristinação da norma anterior, a redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Aduz que a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023, ou seja, quando já em vigor os efeitos da nulidade decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, de modo a se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Diz que não há de ser outro o entendimento, sobretudo diante do dever de observância dos juízes e tribunais às decisões tomadas pelo órgão especial ao qual estiverem vinculados, conforme dispõe o art. 927, V, do CPC. Destaca que a prolação de decisão diversa por outro órgão judiciário, em processo subjetivo, sem efeitos vinculantes e erga omnes, não tem o condão de desconstituir o acórdão prolatado em controle concentrado de constitucionalidade pelo TJDFT nem de afastar o dever de observância a esse acórdão pelos juízes vinculados ao Tribunal. Ressalta que o presente caso está igualmente em consonância com o Tema 792 de Repercussão Geral, razão pela qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. No caso dos autos, prossegue o agravante, o trânsito em julgado ocorreu após 22/05/2023, quando vigente o texto original do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 devido aos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Aponta que resta evidente o fumus boni iuris necessário para concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria o acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020. Defende que há periculum in mora, uma vez que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista a iminência da expedição de RPV em valor superior ao teto admitido pelo ordenamento jurídico. Ao final, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; e b) o provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que d. Juiz de origem deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020. Todavia, a Lei Distrital 6.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante reconhecido pelo Conselho Especial (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.). Portanto, carece de eficácia, tornando inviável a expedição de requisição de pequeno valor com supedâneo na limitação nela alinhada. Nesse sentido: Acórdão 1821258, 07154463020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1695773, 07371096920228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023; Acórdão 1810441, 07401561720238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois a referida Lei Distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça, o que, a princípio, impede a sua aplicação ao caso concreto. De outro lado, resta evidenciado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a determinação de expedição da RPV limitada a 20 (vinte) salários mínimos, o que pode causar danos tanto ao agravante como ao próprio processo, haja vista a possibilidade de inadequação do valor devido e da consequente anulação de atos processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito